Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, DISTRITO FEDERAL, em face do acordão de ID. 51451669 proferido por esta eg. Turma Recursal em Recurso Inominado.
2. Alega, em suas razões recursais que o acórdão foi omisso e contraditório. Requer o provimento dos presentes embargos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, o embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. Logo, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, os EMBARGOS devem ser CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.